Tribunal: TJMT
Processo: 0003527-31.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003527-31.2012.8.11.0042
RECORRENTE: NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 37445487) interposto por NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 34807997):
“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 E 40, V, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – 1o APELANTE – ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – DESCABIMENTO – FRAÇÃO JUSTIFICADA EM 1/3 – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 68 DO CP - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL – PENA FIXADA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – 2o APELANTE - ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO IMPORTE – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – APELAÇÕES DESPROVIDAS. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A grande quantidade de droga apreendida impede que a pena seja aplicada em seu patamar mínimo. Quanto a escolha do quantum de redução previsto no art. 33, §4o, da lei 11.343/2006, o julgador pode reduzi-la ao patamar que achar necessário e pertinente a reprovabilidade e prevenção do delito, com a devida fundamentação. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se mostra incabível, pois o recorrente não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal. Pena fixada acima de 04 (quatro) anos. A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Não tendo sido comprovada a licitude do quantum apreendido, não há que se falar em restituição, sendo declarado o perdimento do bem em favor da União. Não é necessária a transposição da fronteira interestadual para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40 da Lei 11.343/06, bastando, para tanto, apenas a evidência de que a droga tinha como destino outro Estado. Precedentes do STJ e STF.” (Ap. 0003527-31.2012.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020, Publicado DJE em 28/02/2020)
Alega violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de erro no enquadramento da conduta do Recorrente, visto que o verbo utilizado para sua condenação, “manter”, não integra o núcleo do tipo penal do tráfico de drogas.
Recurso tempestivo (Id. 37552540).
Contrarrazões – Id. 40517959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
Na espécie, defende a Recorrente a ofensa ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de erro no enquadramento da conduta do Recorrente diante da utilização do verbo “manter” para embasar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v